Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIO VIEIRA DO NASCIMENTO (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 176791317, dos autos de origem) proferida em ação de execução fiscal no 0002003-43.2016.8.07.0018, movida pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de liberação de penhora apresentado pelo agravante/executado. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 53937091), alega, em síntese, que teve sua conta corrente junto ao BRB bloqueada, na quantia de R$4.135,83 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) e que, após tomar conhecimento do respectivo bloqueio, ingressou com o pedido de desbloqueio em 11/09/2023, com base na impenhorabilidade de salário e aposentadorias, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Alega que, devido à sua idade avançada e hipossuficiência em conseguir os extratos na rede bancária e INSS, o pedido de comprovação da origem da renda ficou prejudicado pelo juízo a quo. Defende que tal valor é oriundo do recebimento de sua aposentadoria, sendo esta sua única fonte de renda, podendo ser comprovado na carta de concessão do benefício e na declaração do INSS, benefício no 137.811.705-8, datado de 12/06/2023, contracheques e extratos de movimentações bancárias. Argumenta que é inquestionável o caráter alimentar dos valores penhorados e que sua impenhorabilidade tem raízes na proteção da dignidade da pessoa humana, direito fundamental protegido pela Constituição Federal. Ao final, requer sejam deferidos os efeitos ativo e suspensivo ao presente agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão combatida e para desbloquear os valores de aposentadoria penhorados. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a decisão liminar, a fim de reformar a referida decisão agravada e o desbloqueio dos valores de aposentadoria penhorados. Preparo (ID 53937092). Por meio da decisão de ID 53984406, concedi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e indeferi a liminar quanto à antecipação da tutela recursal. Pois bem. Em que pese o agravante/executado ter apresentado histórico de créditos junto ao INSS (ID 53937093), extratos bancários de ID's 53937097, 53937096, 53937100, 53937095 e 53937101, não é possível esclarecer, indene de dúvidas, quais valores correspondem aos depósitos da sua aposentadoria, sobretudo se levarmos em consideração que se encontram penhorados R$4.135,83 (quatro mil, centro e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) na conta do BRB – Banco de Brasília S/A, valor este que não corresponde ao informado no seu extrato do benefício do INSS, que perfazem o montante de R$6.300,11 (seis mil trezentos reais e onze centavos). Assim, INTIME-SE o agravante/executado para que comprove que o valor bloqueado corresponde aos seus proventos, bem como que o montante penhorado é indispensável à sua sobrevivência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, INTIME-SE o Distrito Federal para, querendo, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.